Tribunal: STJ
Processo: 1963438-81.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197051 - MG (2025/0043253-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADELAIDE CAETANO SIEIRO NEVES
AGRAVANTE
: ALBERTO DE VASCONCELLOS PAES
AGRAVANTE
: ALÍCIA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA FONSECA FRANCO DE MORAES
AGRAVANTE
: ANA RITA DE CASSIA OTTONI
AGRAVANTE
: BLENDA MARA HENRIQUES VILLALBA
AGRAVANTE
: CARLOS EDMUNDO OTTONI
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO MANOEL MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CLOTILDE MARIA CERQUEIRA MARANDOLA
AGRAVANTE
: EDGARD ANTUNES CERQUEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: FLÁVIO BABO DE RESENDE
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALBERTO BUENO NEVES
AGRAVANTE
: GASTAO LIMA FRANCO JUNIOR
AGRAVANTE
: GLADES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DE MATTOS HADDAD
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DE MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE VILLAR ETRUSCO
AGRAVANTE
: JOUBERT ILDEFONSO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO FERNANDES
AGRAVANTE
: JUNIA MARCIA BUENO NEVES
AGRAVANTE
: LAURA MARIA FONSECA DE LIMA FRANCO ASSUNCAO
AGRAVANTE
: LEDA MARIA DE RESENDE CARNAVAL
AGRAVANTE
: LENISE WESTIN MACIEL DORNAS
AGRAVANTE
: LEONARDO BUENO NEVES
AGRAVANTE
: MARIA ALTAIR NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCIA BEATRIZ FONSECA DE LIMA FRANCO
AGRAVANTE
: MARCIA TEREZINHA FONSECA DE LIMA FRANCO
AGRAVANTE
: MARCO TULIO BABO DE RESENDE
AGRAVANTE
: MARIA AUXILIADORA BASTOS GOMES
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OTTONI
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ CERQUEIRA DIAS
Documento eletrônico VDA53262322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2efe38af-a51e-4c68-ba2f-5149663c3662

AGRAVANTE
: MARIA CARMEN OTTONI
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO CERQUEIRA MASSOTE
AGRAVANTE
: MARIA HELENA CERQUEIRA BICALHO
AGRAVANTE
: MARIA INES MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ZELIA OTTONI
AGRAVANTE
: MONICA WESTIN MACIEL MOTA DE FARIA
AGRAVANTE
: PRISCILA DO CARMO NEVES
AGRAVANTE
: RAFAEL DUARTE NEVES
AGRAVANTE
: MAURITY AUGUSTO PEREIRA NEVES NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO VICCHI
AGRAVANTE
: ROSEMARY OTTONI
AGRAVANTE
: SANDRA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: SERGIO DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA CERQUEIRA MACHADO
AGRAVANTE
: TATIANA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: WANDA JULIA DE CARVALHO LACERDA
AGRAVANTE
: WANDA WESTIN MACIEL
AGRAVANTE
: WILLIAM NAGEM
AGRAVANTE
: WILSON IGNACIO SEVERO
AGRAVANTE
: ZELIA FRANCA OTTONI
AGRAVANTE
: HUGO CESAR PEDERCINI HENRIQUES
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVERIO GERALDO DINIZ CAMARGOS
AGRAVANTE
: STELLA MARIA NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANIA MARA HENRIQUES SOARES DE MOURA
AGRAVANTE
: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
EDILENE LOBO - MG074557
RENATA CASTANHEIRA DE BARROS WALLER - MG081315
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
ANDRE PINHEIRO MENDES - MG197999
EDILENE LÔBO - DF065798
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA
Documento eletrônico VDA53262322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2efe38af-a51e-4c68-ba2f-5149663c3662

VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pelo Município de Belo
Horizonte contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução que,
após determinar o pagamento por precatório, chamou o feito à ordem e
determinou o pagamento por RPV.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão agravada para "[...]
determinar que as eventuais parcelas devidas, desde a impetração do mandado
de segurança até a concessão da ordem devem ser adimplidas conforme o rito
do precatório ou RPV, conforme o valor do crédito".
3. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
4. No caso, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
5.
Considerando
a
fundamentação
do
acórdão
recorrido,
o argumento utilizado pela parte recorrente – violação dos limites da coisa
julgada – somente poderia ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do art. 927, inciso III,
do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia").
7. Hipótese em que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico,
nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Isso porque a mera transcrição
da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de
considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
8. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2efe38af-a51e-4c68-ba2f-5149663c3662

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2efe38af-a51e-4c68-ba2f-5149663c3662

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197051 - MG (2025/0043253-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADELAIDE CAETANO SIEIRO NEVES
AGRAVANTE
: ALBERTO DE VASCONCELLOS PAES
AGRAVANTE
: ALÍCIA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA FONSECA FRANCO DE MORAES
AGRAVANTE
: ANA RITA DE CASSIA OTTONI
AGRAVANTE
: BLENDA MARA HENRIQUES VILLALBA
AGRAVANTE
: CARLOS EDMUNDO OTTONI
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO MANOEL MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CLOTILDE MARIA CERQUEIRA MARANDOLA
AGRAVANTE
: EDGARD ANTUNES CERQUEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: FLÁVIO BABO DE RESENDE
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALBERTO BUENO NEVES
AGRAVANTE
: GASTAO LIMA FRANCO JUNIOR
AGRAVANTE
: GLADES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DE MATTOS HADDAD
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DE MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE VILLAR ETRUSCO
AGRAVANTE
: JOUBERT ILDEFONSO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO FERNANDES
AGRAVANTE
: JUNIA MARCIA BUENO NEVES
AGRAVANTE
: LAURA MARIA FONSECA DE LIMA FRANCO ASSUNCAO
AGRAVANTE
: LEDA MARIA DE RESENDE CARNAVAL
AGRAVANTE
: LENISE WESTIN MACIEL DORNAS
AGRAVANTE
: LEONARDO BUENO NEVES
AGRAVANTE
: MARIA ALTAIR NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCIA BEATRIZ FONSECA DE LIMA FRANCO
AGRAVANTE
: MARCIA TEREZINHA FONSECA DE LIMA FRANCO
AGRAVANTE
: MARCO TULIO BABO DE RESENDE
AGRAVANTE
: MARIA AUXILIADORA BASTOS GOMES
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OTTONI
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ CERQUEIRA DIAS
Documento eletrônico VDA52685179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:22
Código de Controle do Documento: 66cc6b0d-9e25-4950-9ec0-b2d70234e386

AGRAVANTE
: MARIA CARMEN OTTONI
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO CERQUEIRA MASSOTE
AGRAVANTE
: MARIA HELENA CERQUEIRA BICALHO
AGRAVANTE
: MARIA INES MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ZELIA OTTONI
AGRAVANTE
: MONICA WESTIN MACIEL MOTA DE FARIA
AGRAVANTE
: PRISCILA DO CARMO NEVES
AGRAVANTE
: RAFAEL DUARTE NEVES
AGRAVANTE
: MAURITY AUGUSTO PEREIRA NEVES NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO VICCHI
AGRAVANTE
: ROSEMARY OTTONI
AGRAVANTE
: SANDRA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: SERGIO DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA CERQUEIRA MACHADO
AGRAVANTE
: TATIANA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: WANDA JULIA DE CARVALHO LACERDA
AGRAVANTE
: WANDA WESTIN MACIEL
AGRAVANTE
: WILLIAM NAGEM
AGRAVANTE
: WILSON IGNACIO SEVERO
AGRAVANTE
: ZELIA FRANCA OTTONI
AGRAVANTE
: HUGO CESAR PEDERCINI HENRIQUES
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVERIO GERALDO DINIZ CAMARGOS
AGRAVANTE
: STELLA MARIA NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANIA MARA HENRIQUES SOARES DE MOURA
AGRAVANTE
: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
EDILENE LOBO - MG074557
RENATA CASTANHEIRA DE BARROS WALLER - MG081315
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
ANDRE PINHEIRO MENDES - MG197999
EDILENE LÔBO - DF065798
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA
Documento eletrônico VDA52685179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:22
Código de Controle do Documento: 66cc6b0d-9e25-4950-9ec0-b2d70234e386

VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pelo Município de Belo
Horizonte contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução que,
após determinar o pagamento por precatório, chamou o feito à ordem e
determinou o pagamento por RPV.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão agravada para "[...]
determinar que as eventuais parcelas devidas, desde a impetração do mandado
de segurança até a concessão da ordem devem ser adimplidas conforme o rito
do precatório ou RPV, conforme o valor do crédito".
3. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
4. No caso, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
5.
Considerando
a
fundamentação
do
acórdão
recorrido,
o argumento utilizado pela parte recorrente – violação dos limites da coisa
julgada – somente poderia ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do art. 927, inciso III,
do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia").
7. Hipótese em que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico,
nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Isso porque a mera transcrição
da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de
considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
8. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SILVÉRIO GERALDO DINIZ e
OUTROS contra a decisão de minha lavra que conheceu parcialmente do recurso especial
para, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 1288-1294).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante alega a insubsistência da
decisão agravada, ao aduzir que "[...] os embargos de declaração apostos com o acórdão
recorrido apontaram deficiências gravíssimas, e que não foram sanadas, a respeito de
questões relevantes à resolução da demanda posta [...]" (fl. 1306).
Documento eletrônico VDA52685179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:22
Código de Controle do Documento: 66cc6b0d-9e25-4950-9ec0-b2d70234e386

Afirma, ainda, que é inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao alegar que "a
violação à coisa julgada, pelo que já foi demonstrado nesta peça de agravo, está patenteada
no próprio corpo das decisões recorridas, não sendo necessário qualquer reexame fático
probatório, mas o mero reenquadramento das questões postas e decididas pelo TJMG, nos
termos da própria moldura fática do v. acórdão estadual" (fl. 1316).
Além disso, alega que é inaplicável o óbice da Súmula n. 284 do STF pois foi
desenvolvida tese à respeito da violação do
do CPC e que foi realizado o
art. 927, inciso III
devido cotejo analítico.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno "para reformar
a decisão monocrática agravada e julgar o mérito do Recurso Especial" (fl. 1326).
Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta (fl. 1338).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belo
Horizonte contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução que, após
determinar o pagamento por precatório, chamou o feito à ordem e determinou o pagamento
por RPV.
O Tribunal de origem reformou a decisão agravada para "... determinar que as
eventuais parcelas devidas, desde a impetração do mandado de segurança até a concessão
da ordem devem ser adimplidas conforme o rito do precatório ou RPV, conforme o valor
do crédito" (fls. 256-270).
Nesta Corte, decisão de minha lavra que conheceu parcialmente do recurso
especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 1288-1294), a qual mantenho.
Inicialmente, conforme disposto na decisão agravada, o acórdão recorrido não
possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se
a quo
, adotando
manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA52685179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:22
Código de Controle do Documento: 66cc6b0d-9e25-4950-9ec0-b2d70234e386

Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
19/8/2024,
2/9/2024;
no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Além disso, ao decidir sobre os limites da coisa julgada existente no título que
se formou no mandado de segurança coletivo, a Corte de origem, com base no acervo
fático-probatório dos autos, decidiu pela inexistência de violação da coisa julgada.
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
o argumento utilizado pela parte recorrente – violação dos limites da coisa julgada –
somente poderia ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA QUANTO A MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO
AGRAVADA. VIA IMPRÓPRIA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
SÚMULA 7/STJ.
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
2. Versando o recurso sobre questão não decidida na decisão agravada,
deveriam ter sido opostos embargos de declaração e não o presente agravo.
Precedente.
3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a
ocorrência de litispendência demanda o reexame dos fatos e provas constantes
Documento eletrônico VDA52685179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:22
Código de Controle do Documento: 66cc6b0d-9e25-4950-9ec0-b2d70234e386

nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado
reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não
permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.121.558/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
5/11/2024.

Ademais, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do
do CPC, o
art. 927, inciso III,
que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula
n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.004.665/SC,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Finalmente, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
art. 255,
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
(i)
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido
(ii)
e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
Documento eletrônico VDA52685179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:22
Código de Controle do Documento: 66cc6b0d-9e25-4950-9ec0-b2d70234e386

relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.382.068/PR,
em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52685179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:22
Código de Controle do Documento: 66cc6b0d-9e25-4950-9ec0-b2d70234e386

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.197.051 / MG
Número Registro: 2025/0043253-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07830703319988130024
1000024196343800
10000241963438000
10000241963438001
10000241963438002
10000241963438003
10000241963438004
19634388120248130000
7830703319988130024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADELAIDE CAETANO SIEIRO NEVES
RECORRENTE
: ALBERTO DE VASCONCELLOS PAES
RECORRENTE
: ALÍCIA DUARTE PENNA
RECORRENTE
: ANA CRISTINA FONSECA FRANCO DE MORAES
RECORRENTE
: ANA RITA DE CASSIA OTTONI
RECORRENTE
: BLENDA MARA HENRIQUES VILLALBA
RECORRENTE
: CARLOS EDMUNDO OTTONI
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO MACEDO CERQUEIRA
RECORRENTE
: CLAUDIO MANOEL MACEDO CERQUEIRA
RECORRENTE
: CLOTILDE MARIA CERQUEIRA MARANDOLA
RECORRENTE
: EDGARD ANTUNES CERQUEIRA JUNIOR
RECORRENTE
: FLÁVIO BABO DE RESENDE
RECORRENTE
: FRANCISCO ALBERTO BUENO NEVES
RECORRENTE
: GASTAO LIMA FRANCO JUNIOR
Documento eletrônico VDA53245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:29
Código de Controle do Documento: 10336f27-4d35-4ecc-be2b-8c0e40cd1abb

RECORRENTE
: GLADES DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: JOSE FERNANDO DE MATTOS HADDAD
RECORRENTE
: JOSE HENRIQUE DE MACEDO CERQUEIRA
RECORRENTE
: JOSE VILLAR ETRUSCO
RECORRENTE
: JOUBERT ILDEFONSO DA SILVA
RECORRENTE
: JOAO ANTONIO FERNANDES
RECORRENTE
: JUNIA MARCIA BUENO NEVES
RECORRENTE
: LAURA MARIA FONSECA DE LIMA FRANCO ASSUNCAO
RECORRENTE
: LEDA MARIA DE RESENDE CARNAVAL
RECORRENTE
: LENISE WESTIN MACIEL DORNAS
RECORRENTE
: LEONARDO BUENO NEVES
RECORRENTE
: MARIA ALTAIR NEVES RIBEIRO
RECORRENTE
: MARCIA BEATRIZ FONSECA DE LIMA FRANCO
RECORRENTE
: MARCIA TEREZINHA FONSECA DE LIMA FRANCO
RECORRENTE
: MARCO TULIO BABO DE RESENDE
RECORRENTE
: MARIA AUXILIADORA BASTOS GOMES
RECORRENTE
: MARCUS VINICIUS OTTONI
RECORRENTE
: MARIA BEATRIZ CERQUEIRA DIAS
RECORRENTE
: MARIA CARMEN OTTONI
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO CERQUEIRA MASSOTE
RECORRENTE
: MARIA HELENA CERQUEIRA BICALHO
RECORRENTE
: MARIA INES MACEDO CERQUEIRA
RECORRENTE
: MARIA ZELIA OTTONI
RECORRENTE
: MONICA WESTIN MACIEL MOTA DE FARIA
RECORRENTE
: PRISCILA DO CARMO NEVES
RECORRENTE
: RAFAEL DUARTE NEVES
RECORRENTE
: MAURITY AUGUSTO PEREIRA NEVES NETO
RECORRENTE
: ROBERTO VICCHI
RECORRENTE
: ROSEMARY OTTONI
RECORRENTE
: SANDRA DUARTE PENNA
RECORRENTE
: SERGIO DUARTE PENNA
RECORRENTE
: SONIA MARIA CERQUEIRA MACHADO
RECORRENTE
: TATIANA DUARTE PENNA
RECORRENTE
: WANDA JULIA DE CARVALHO LACERDA
RECORRENTE
: WANDA WESTIN MACIEL
RECORRENTE
: WILLIAM NAGEM
RECORRENTE
: WILSON IGNACIO SEVERO
Documento eletrônico VDA53245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:29
Código de Controle do Documento: 10336f27-4d35-4ecc-be2b-8c0e40cd1abb

RECORRENTE
: ZELIA FRANCA OTTONI
RECORRENTE
: HUGO CESAR PEDERCINI HENRIQUES
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDO NEVES RIBEIRO
RECORRENTE
: SILVERIO GERALDO DINIZ CAMARGOS
RECORRENTE
: STELLA MARIA NEVES RIBEIRO
RECORRENTE
: TEREZA CRISTINA NEVES RIBEIRO
RECORRENTE
: VANIA MARA HENRIQUES SOARES DE MOURA
RECORRENTE
: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
EDILENE LOBO - MG074557
RENATA CASTANHEIRA DE BARROS WALLER - MG081315
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
ANDRE PINHEIRO MENDES - MG197999
EDILENE LÔBO - DF065798
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADELAIDE CAETANO SIEIRO NEVES
AGRAVANTE
: ALBERTO DE VASCONCELLOS PAES
AGRAVANTE
: ALÍCIA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA FONSECA FRANCO DE MORAES
AGRAVANTE
: ANA RITA DE CASSIA OTTONI
AGRAVANTE
: BLENDA MARA HENRIQUES VILLALBA
AGRAVANTE
: CARLOS EDMUNDO OTTONI
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO MANOEL MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: CLOTILDE MARIA CERQUEIRA MARANDOLA
AGRAVANTE
: EDGARD ANTUNES CERQUEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: FLÁVIO BABO DE RESENDE
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALBERTO BUENO NEVES
AGRAVANTE
: GASTAO LIMA FRANCO JUNIOR
AGRAVANTE
: GLADES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO DE MATTOS HADDAD
Documento eletrônico VDA53245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:29
Código de Controle do Documento: 10336f27-4d35-4ecc-be2b-8c0e40cd1abb

AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DE MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE VILLAR ETRUSCO
AGRAVANTE
: JOUBERT ILDEFONSO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO FERNANDES
AGRAVANTE
: JUNIA MARCIA BUENO NEVES
AGRAVANTE
: LAURA MARIA FONSECA DE LIMA FRANCO ASSUNCAO
AGRAVANTE
: LEDA MARIA DE RESENDE CARNAVAL
AGRAVANTE
: LENISE WESTIN MACIEL DORNAS
AGRAVANTE
: LEONARDO BUENO NEVES
AGRAVANTE
: MARIA ALTAIR NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCIA BEATRIZ FONSECA DE LIMA FRANCO
AGRAVANTE
: MARCIA TEREZINHA FONSECA DE LIMA FRANCO
AGRAVANTE
: MARCO TULIO BABO DE RESENDE
AGRAVANTE
: MARIA AUXILIADORA BASTOS GOMES
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OTTONI
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ CERQUEIRA DIAS
AGRAVANTE
: MARIA CARMEN OTTONI
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO CERQUEIRA MASSOTE
AGRAVANTE
: MARIA HELENA CERQUEIRA BICALHO
AGRAVANTE
: MARIA INES MACEDO CERQUEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ZELIA OTTONI
AGRAVANTE
: MONICA WESTIN MACIEL MOTA DE FARIA
AGRAVANTE
: PRISCILA DO CARMO NEVES
AGRAVANTE
: RAFAEL DUARTE NEVES
AGRAVANTE
: MAURITY AUGUSTO PEREIRA NEVES NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO VICCHI
AGRAVANTE
: ROSEMARY OTTONI
AGRAVANTE
: SANDRA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: SERGIO DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA CERQUEIRA MACHADO
AGRAVANTE
: TATIANA DUARTE PENNA
AGRAVANTE
: WANDA JULIA DE CARVALHO LACERDA
AGRAVANTE
: WANDA WESTIN MACIEL
AGRAVANTE
: WILLIAM NAGEM
AGRAVANTE
: WILSON IGNACIO SEVERO
AGRAVANTE
: ZELIA FRANCA OTTONI
AGRAVANTE
: HUGO CESAR PEDERCINI HENRIQUES
Documento eletrônico VDA53245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:29
Código de Controle do Documento: 10336f27-4d35-4ecc-be2b-8c0e40cd1abb

AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVERIO GERALDO DINIZ CAMARGOS
AGRAVANTE
: STELLA MARIA NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA NEVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANIA MARA HENRIQUES SOARES DE MOURA
AGRAVANTE
: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
EDILENE LOBO - MG074557
RENATA CASTANHEIRA DE BARROS WALLER - MG081315
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
ANDRE PINHEIRO MENDES - MG197999
EDILENE LÔBO - DF065798
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA - DF024511
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:29
Código de Controle do Documento: 10336f27-4d35-4ecc-be2b-8c0e40cd1abb